Tribunal: STF
Processo: Rcl 74152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Maria Janaina Targino do Nascimento opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não houve usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar agravo interno.

A embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à  aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Defende a inexistência de má-fé e tratar-se de erro justificável. 

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, o que não se mostra acolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

“Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão desta Turma Recursal, pretendendo o recorrente submeter a questão discutida nos presentes autos à apreciação da instância superior. 
Brevemente relatado, passo a decidir. 
A regra matriz do recurso extraordinário está prevista no art. 102, III, da Constituição Federal, cabendo o apelo extremo contra acórdão que contrarie dispositivo constitucional. 
A interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por turma recursal deve estar apoiado precisamente sobre a tríade “ofensa direta a artigo da Constituição Federal”, “ausência de discussão de matéria fática” e “repercussão geral da questão discutida”, além dos pressupostos gerais como tempestividade, preparo, interesse e regularidade formal. 
Na espécie, entendo ausente o requisito da ofensa direta à constituição, uma vez que a questão trazida à baila, ao meu sentir, reflete controvérsia de matéria tão-só infraconstitucional. Assim, a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário, na conformidade do art. 103, III, “a”, da Constituição Federal (STF, 1ª. T., AI 737061 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe-242 11.12.2014). 
Paralelamente, verifica-se também que a parte recorrente pretende a reanálise de matéria fática, o que não se admite em sede de apelo extremo, conforme já pacificado, a teor da Súmula n. 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Com essas considerações, NÃO ADMITO o recurso interposto. 

Com efeito, o recurso cabível para questionar decisão assentada em fundamento diverso da repercussão geral é o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.

A reclamante, entretanto, interpôs agravo interno. Como se sabe, o julgamento do agravo interno compete ao órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar agravo interno.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.”

Como por mim explicitado na decisão embargada, compete ao órgão reclamado o julgamento do agravo interno interposto, bem como a aplicabilidade ou não do princípio da fungibilidade recursal, não caracterizando usurpação de competência desta Suprema Corte.

Assim, não há omissão a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente